Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-10.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA AO LONGO DA INSTRUÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. EXCEPCIONALIDADE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA CRIANÇA NA FAMÍLIA NATURAL.
1. Trata-se de representação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para instauração de procedimento para aplicação de medida de acolhimento institucional de I. Y. P. L. A. e R. P. S., em face da genitora e dos genitores, além da avó. Em síntese, narra que a genitora está recolhida em estabelecimento penitenciário e que a avó assumiu os cuidados da prole. Acontece que a avó também foi presa, o que ocasionou a dissolução do núcleo familiar, colocando as crianças em situação de vulnerabilidade social. A guarda da filha mais velha está com a avó e discute-se, atualmente, a (im)possibilidade de restabelecimento da medida de acolhimento institucional.
2. A sentença proferida pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF extinguiu o processo sem julgamento de mérito com relação à irmã mais velha e, no caso da mais nova, determinou seu acolhimento institucional até ser possível a colocação em família substituta. O recurso de apelação do Ministério Público reclama não ter sido oferecida oportunidade processual para oitiva da avó e para o depoimento especial da criança, impugnando o conteúdo dos relatórios produzidos pela entidade de acolhimento. A avó requer a reintegração familiar de R. P. S., devido ao forte vínculo familiar existente.
3. Em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve se guiar pela estrita observância do princípio do melhor interesse dos infantes, autorizando a maximização da produção de provas para compreensão da complexidade da situação fática. As intervenções não foram capazes de engajar o núcleo familiar nos programas voltados para sua estruturação, conforme demanda o art. 101 do ECA e o art. 227 da CF.
4. A alteração da situação fática ao longo da instrução processual autoriza nova investigação para saber se as condições familiares permitem a reintegração de R. P. S. ao núcleo familiar de sua avó. Segundo a Convenção sobre a Criança e Adolescente, a criança tem o direito de expressar sua opinião e tê-la considerada sobre os assuntos de seu interesse.
5. As medidas de proteção são excepcionais e a sua necessidade deve se conformar ao sistema de proteção e manutenção das crianças no seio familiar. Em regra, deve-se buscar ao máximo que a criança esteja inserida no seio da família natural antes de se optar por eventual medida que acarrete acolhimento institucional ou adoção por família substituta.
6. Sob o enfoque da doutrina da proteção integral e prioritária consolidada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069/1990), torna-se imperativa a observância do melhor interesse do menor, de sorte que o cabimento de medidas específicas de proteção, tal como o acolhimento institucional (art. 101, VII, do ECA), apenas terá aptidão e incidência válida quando houver ameaça ou violação dos direitos reconhecidos pelo Estatuto, consoante exegese extraída do art. 98 do mesmo diploma.
7. Jurisprudência assente no STJ de que salvo evidente risco à integridade física ou psíquica da criança, não é de seu melhor interesse o acolhimento institucional em detrimento do familiar.
8. Apelação conhecida e provida em parte para cassar a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, colhendo-se o depoimento especial de R. P. S. e ouvindo-se a avó, além das testemunhas a serem arroladas e dos meios de provas processualmente admitidos.